Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1025136-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que a autora traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a autora para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora